Tribunal: TJMT
Processo: 0027862-20.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VANDA HELENA DA SILVA PERES
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 168727/2015
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — PRÉ-EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA — NOVO NEGÓCIO JURÍDICO — NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO — ARTIGOS 840 E 849 DO CÓDIGO CIVIL — OBSERVÂNCIA — PRECEDENTES DO STJ — RECURSO NÃO PROVIDO.
Uma vez realizada transação firmada extrajudicialmente com a Administração, por ser ato jurídico perfeito, destinado a por fim a litígio coletivo, somente poderá ser anulada em razão de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, por meio de ação própria, consoante disposto nos artigos 840 e 849 do Código Civil.
Logo, ausente sentença judicial, com trânsito em julgado, que reconheça a nulidade da transação extrajudicial, não é possível executar a sentença pela qual se transacionou, de modo que o título executivo apresentado pela apelante na inicial da execução é nula.

APELANTE(S):
VANDA HELENA DA SILVA PERES
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vanda Helena da Silva contra a sentença (fls. 141/143) que, proferida em embargos à execução de título extrajudicial opostos pelo Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do título no 10.1.099.178-4, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.
Aduz que “executou seus créditos no processo no 30884/1996 no ano de 2010 e após a execução de sentença, firmou termo de acordo com o Estado de Mato Grosso (...) ocorre que o Estado de Mato Grosso descumpriu o acordo (...) porquanto teria direito em 31/03/2012 a quantia de R$2.781.022,20 (dois milhões, setecentos e oitenta e um mil, vinte e dois reais e vinte centavos), contudo, entregou à apelante somente a quantia de R$1.620.946,09 (um milhão, seiscentos e vinte mil, novecentos e quarenta e seis reais e nove centavos), na forma de certidão de crédito”.
Assevera que pela razão acima exposta, ajuizou a execução da certidão recebida “a qual é objeto dos presentes embargos e buscou a parte não cumprida na execução de sentença no processo 30884/1996” ainda, que “se o Estado agisse de forma transparente, proba e honesta, desnecessário seria ingressar com ambas ações de cobrança”.
Assegura que “a MM Juíza errou ao anular o título exequendo, uma vez que os valores cobrados no processo 30884/96, divergem dos valores aqui cobrados, portanto, conclui-se claramente que lá se pretende a diferença do que efetivamente e confessado não foi pago à exequente, ao passo que aqui, se pretende receber a única certidão de crédito entregue à exequente”.
Afiança que a certidão de título de crédito é certa, líquida e exigível, por ser documento público expedido pela própria Administração, tem o seu valor líquido discriminado no documento, e sua exigibilidade está “configurada na dívida reconhecida de forma incontroversa pelo próprio executado, cujo recebimento depende do fiel cumprimento dos artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil”.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e determinado ao Estado de Mato Grosso que “pague a certidão devida, visto que corresponde a cerca de 1/3 (um terço) do valor devido e confessado à apelante”.
Não há contrarrazões (fls. 156).
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (fls. 163/verso).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Vanda Helena da Silva contra a sentença (fls. 141/143) que, proferida em embargos à execução de título extrajudicial opostos pelo Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do título no 10.1.099.178-4, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.
Eis o dispositivo da sentença:

“(...) Do exame dos autos, denota-se que a ora embargada ajuizou ação de execução de título extrajudicial referente à certidão de crédito alimentar de n. 10.1.099.178 equivalente a R$ 1.015.949.54 (um milhão, quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), cujo valor é incontroverso.
Em contrapartida, tem-se que o embargante aduz que este valor somente era devido caso a embargante não continuasse com a ação ordinária n. 30.884/1996 em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, sob a justificativa que isto foi acordado administrativamente. (fls. 16 da ação principal).
Extrai-se do termo de acordo referido que os Agentes de Administração Fazendária renunciam parte dos direitos pleiteados na ação citada das diferenças salariais para o período de 2000 a 2008 e para tanto foi emitido a carta de crédito. (fls. 27/29).
Segundo o artigo 849 do CC, a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controvérsia.
Não só, é sabido que, celebrado acordo, fica vedado a uma das partes, unilateralmente, arguir arrependimento. Se, após a transação, uma parte se arrependeu ou se julgou lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional. Porém, a lide primitiva ficará extinta.
Com efeito, não se admite o pagamento simultâneo do valor estipulado no acordo e o relativo a processo judicial versando sobre acordo.
Outrossim, verifica-se que por meio de processo de execução em apenso, a embargada requer o recebimento do valor decorrente de acordo, bem como na ação, que está tramitando na 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital pretende cobrar a diferença entre o montante por ela recebido através de carta de crédito e o que entende ainda ter direito.
É evidente que a manifestação constante da certidão dos autos principais destes embargos decorrente de acordo extrajudicial é incompatível com a ação judicial em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, uma vez que por meio daquele ele a ora embargada abriu mão de eventual crédito da aludida ação ordinária em troca do recebimento da carta de crédito recebida e que pretende a execução nos autos principais em andamento nesta.
(...)
Nesse passo, um título executivo é tido como certo quando traz em si com clareza a natureza da obrigação que representa, bem como os sujeitos que dela participaram e suas posições como credor e devedor, além do objeto; líquido quando traduz a exata quantidade de bens devidos, diretamente indicada ou passível de ser apurada; exigível quando passível de ser cumprida.
No caso, como alhures, não estão presentes os requisitos de certeza e exigibilidade do título extrajudicial, notadamente em face do manifesto arrependimento pela embargada ao não cumprir com as condições do acordo quando continuou com a ação ordinária em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.
Assim, impõe-se a procedência em parte do pedido dos presentes embargos no sentido de declarar a nulidade do título.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS, JULGANDO-OS PROCEDENTES EM PARTE para declarar a nulidade do título extrajudicial n. 10.1.099.178-4, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC e, via de consequência, condeno a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, atendidos as normas das alíneas, a, b e c do parágrafo 3o, deste mesmo dispositivo.
Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado.
P.I e após o trânsito, deem-se todas as baixas, quanto aos embargos.
Por derradeiro, translade-se cópia desta decisão para os autos a ação ordinária em apenso (processo código no 765524). (...)”. (fls. 141/143).

Extrai-se dos autos que a embargada, ora apelante, é uma das autoras da Ação Ordinária de Cobrança c/c Declaratória de Isonomia Salarial no 30884/1996 (Código 31561), em trâmite na 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, sendo o objeto da causa contra o Estado de Mato Grosso, a exclusão da categoria da Lei no 6794/1996, e direito de receberem tratamento salarial isonômico aos integrantes das carreiras componentes do quadro da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, reunidas como Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), além de receberem seus direitos de remuneração não pagos.
A sentença foi favorável aos autores integralmente, e após todos os recursos voluntários, transitou em julgado em 13/9/2000.
Entretanto, no trâmite do Recurso Especial no 676159/MT interposto pelos autores contra o Estado de Mato Grosso, iniciou-se tratativas entre o Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária e o Estado de Mato Grosso com o objetivo de encerrar o litígio que instaurou-se no âmbito da ação coletiva no 30884/1996.
Com isso, foi feita a transação entre os integrantes da carreira de Agentes da Administração Fazendária (AAF) e o Estado de Mato Grosso, resultando na edição da Lei Estadual no 9.049, de 11 de dezembro de 2008, que dispõe em seus artigos 1o e 2o o objeto do acordo:

“Art. 1o Fica autorizado o Poder Executivo a transacionar judicial e administrativamente entre o Estado de Mato Grosso e os integrantes da carreira de Agentes de Administração Fazendária – AAF, referente aos reajustes e benefícios previstos na Lei no 6.764, de 16 de abril de 1996.
Art. 2o A transação judicial de que trata o artigo 1o desta lei, será instrumentalizada por Termo de Adesão (anexo III) firmado pelo Agente de Administração Fazendária ou seu sucessor legal, com anuência do Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso – SAFEMT, a ser protocolado junto à Secretaria de Estado de Fazenda.
Parágrafo único. O Termo de Adesão conterá:
I - expressa concordância do Agente de Administração Fazendária ou de seu sucessor(es) legal(is), Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso – SAFEMT, com as condições estabelecidas nesta lei;
II - autorização para que o Estado do Mato Grosso junte o Termo de Adesão aos autos judiciais, bem como aos seus consectários, requerendo a sua homologação judicial para que produza todos os efeitos jurídicos e legais, com a conseqüente extinção do feito nos termos do Art. 269, III, do Código de Processo Civil.”

E acerca do pagamento dos créditos aos servidores, ora exequentes, seria feita por meio de emissão de certidões salariais, consoante o disposto no artigo 5o:

“Art. 5o Os créditos dos integrantes da carreira dos AAF's, oriundos da presente lei, serão pagos mediante emissão de certidões salariais, após homologação dos cálculos pelo Secretário de Estado de Fazenda”.

Com a edição da citada lei, foi realizado o Termo de Acordo Extrajudicial entre o Estado de Mato Grosso e o Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária, que permitiu a livre adesão dos servidores interessados em encerrar a demanda, já em fase de execução de sentença. A adesão dos servidores interessados era expressada na forma do Anexo III da Lei Estadual no 9049/2008, consoante está no artigo 2o da referida lei, transcrevo:

“TERMO DE ADESÃO AO ACORDO PREVISTO NA LEI N.o 9.049/08.
Titular: qualificação completa
Por este instrumento particular de Adesão ao Acordo na Lei no 9.049/2008 para resolução do litígio do processo judicial no 30884/96, Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, o interessado acima identificado, aceita o acordo proposto pelo Estado de Mato Grosso.
Declaro, para todos os fins de direito, que:
a) ainda não recebi qualquer pagamento, sob pena de responsabilidade administrativa e criminal;
b) a desistência de quaisquer ações judiciais impetradas pelo interessado, pertinentes à ação 30.884/96 impetrada junto à primeira vara especializada da fazenda pública da comarca de Cuiabá;
c) desistência de quaisquer direitos referentes ao processo Supra mencionado.
Cuiabá-MT, ______ de_____________ de 2008.
Assinatura do interessado Assinatura do Presidente SAAFEMT”.

E com o Termo de Acordo Extrajudicial realizado no dia 19/12/2008 e assinado em 22/04/2009, restaram acordadas as seguintes tratativas:

“Do Objeto.
Cláusula Primeira:
O presente Termo de Acordo será celebrado tomando-se em conta o que prescreve o art. 5o, da Lei Estadual no 9049, de 11 de dezembro de 2008, publicada no DOE em 03 de fevereiro de 2009, tendo por objetivo principal o litígio na ação ordinária no 30884/96, que tramitou pela 1o Vara da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, bem como da Ação Ordinária no 1678/00, abarcando, ainda, todos os integrantes da categoria representada, conforme prevê o art. 1o da lei estadual citada.
Da extensão do Acordo.
Cláusula Segunda:
O presente instrumento abrange todos os direitos pleiteados nas ações citadas, conforme decisão judicial transitada em julgado e objeto de ação rescisória, dentre os quais:
A)Reajuste Salarial concedido de 698,40% (seiscentos e noventa e oito inteiros e quarenta décimos por cento), valor este equivalente a cálculos retroativos ao mês de abril de 1996;
B)Direito à produtividade que foi paga aos integrantes do Grupo TAF, também, calculado retroativo ao mês de abril de 1996 até o mês de dezembro de 2000, momento de sua extinção;
C)Remuneração Complementar Variável – RCV -, conforme foi pago aos integrantes do Grupo TAF, no período compreendido entre o mês de abril de 1996 a dezembro de 2000;
D)Direito à Verba Indenizatória – VI-, para o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2008.

Do Valor Atribuído ao Acordo
Cláusula Terceira:
Os Agentes de Administração Fazendária – AAF, por seu Sindicato representativo e seus advogados com procuração na forma legal, por este instrumento e na melhor forma de Direito, renunciam a parte dos direitos pleiteados nas ações citadas, correspondente ao valor calculado e atualizado, até 31 de dezembro de 2009, das Diferenças Salariais para o período de 2000 a 2008, equivalente à R$ 810.116.151,39 (oitocentos e dez milhões, cento e dezesseis mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) que totaliza 62, 78% (sessenta e dois inteiros e setenta e oito décimos por cento), restando assim ao Estado de Mato Grosso a emissão de R$ 480.381.544,39 (quatrocentos e oitenta milhões, trezentos e oitenta e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais, trinta e nove centavos) de Cartas de Crédito em favor dos AAF ́s, conforme prescreve o art. 5o, da Lei Estadual no 9.049, de 11 de dezembro de 2008, na forma estipulada neste acordo”. (fls. 29).

Deste modo, uma vez realizada a transação extrajudicial, devidamente regulamentada pela Lei Estadual no 9049/2008, o título executivo judicial deixou de ser exigível, porquanto foi realizado um novo negócio jurídico entre as partes.
Ocorre que a apelada, ao transacionar com o Estado de Mato Grosso um novo acordo extrajudicial por meio da Lei Estadual no 9049/2008, renunciou aos direitos constantes na sentença judicial, não havendo que se discutir acerca do título judicial primitivo, ante a existência do novo proveniente desse, de comum acordo.
Nesse sentido, dispõe o artigo 840 e 849 do Código Civil:

“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”.

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.
Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes”.
Ao contrário do que pretende a apelante, ao ajuizar a execução de título extrajudicial originária, acaba por executar duas (2) vezes o mesmo crédito, tanto esse, quanto o objeto da sentença da ação coletiva no 30884/1996, o que é inviável.
Necessário se faz à apelante recorrer à via ordinária própria para obter a anulação do ato jurídico consistente no Termo de Acordo Extrajudicial, sob o fundamento do descumprimento do acordo pelo Estado de Mato Grosso e, assim, executar a sentença proferida na ação coletiva no 30884/1996.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à tentativa de servidores públicos que, ao aderirem a acordo extrajudicial, após, pretenderam executar a sentença judicial prolatada em ação coletiva primeva, objeto da própria transação.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
1. Sendo válido o acordo extrajudicial firmado pelas partes, descabida a pretensão de continuidade da execução. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1.513.012/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2019 2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1571523/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 28/10/2019).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ABRANGÊNCIA DO ACORDO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ 1.
Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Esta Corte consagrou entendimento de que a transação administrativa relativa ao pagamento do reajuste de 28,86%, nos termos da Medida Provisória 1.704/1998, prescinde da participação de advogado e de homologação judicial para sua validade quando inexistente demanda individual entre o servidor e a Administração Pública. Ademais, "eventual discussão acerca da validade da transação em sede de embargos do devedor, é desinfluente ao deslinde da demanda, pois prevalecendo o acordo administrativo, fulminada restou a execução de título judicial" (REsp 1.311.984/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 05/09/2014).
3. Orientação consolidada pela Primeira Seção desta Corte, no julgamento, pela sistemática prevista no artigo 543-C do CPC, do REsp 1.318.315/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 30/09/2013.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que, "tendo os embargados/exequentes firmado acordo na via administrativa e recebido as parcelas relativas", tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial (Súmula 7/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1554995/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em 15/08/2017). (destaquei)
Aliás, desnecessário se faz a prova de homologação judicial do acordo realizado com a apelante, em razão de que o Termo de Acordo Extrajudicial e respectivo termo de adesão consistem em ato jurídico perfeito, que somente por meio de sentença em ação ordinária própria que reconheça vícios de dolo, coação ou erro essencial, pode ser desconsiderado.
Assim está no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRESENÇA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de execução individual de título judicial oriundo de ação civil pública que reconheceu a servidores públicos federais direito ao reajuste de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento). Não há notícia de que tenha sido movida ação de conhecimento pela própria parte exeqüente. Por conseguinte, não mostra necessária prova da homologação judicial do acordo firmado na esfera administrativa.
2. Tem-se como válido e eficaz o termo de acordo extrajudicial firmado entre servidor público federal e Administração para fins de pagamento do reajuste em tela. Trata-se de um negócio jurídico realizado por agentes capazes a respeito de um objeto lícito, no qual se observou a forma prevista em lei, com o objetivo de pôr termo ao litígio.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a transação, negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz" (AgRg no REsp 477.002/PR, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, Sexta Turma).
4. Enquanto não for rescindida ou declarada nula, a transação extrajudicial, porque põe termo ao litígio, impede que se promova execução do título judicial produzido em ação civil pública ou qualquer outra ação coletiva com o mesmo objeto.
5. Recurso especial conhecido e improvido. (STJ, Quinta Turma, REsp 943534/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgamento em 5/2/2009).

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA DE COTAS DE PRODUTIVIDADE — SERVIDOR GRUPO TAF —TRANSAÇÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — PREVISÃO — NULIDADE PARCIAL DO TERMO DE ADESÃO POR VÍCIO RESULTANTE DE LESÃO — NÃO COMPROVAÇÃO — ACORDO ENTABULADO COM AMPARO NO DECRETO No 768, DE 26 DE SETEMBRO DE 2007 — LEGALIDADE.
Não comprovado que o autor se obrigou ao Termo de Adesão, decorrente de transação realizada com o Poder Executivo com fundamento na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, sob premente necessidade, ou por inexperiência, não há que se falar na nulidade da avença por vício resultante de lesão, sob o argumento de desproporcionalidade do valor da prestação oposta, visto que estava o servidor ciente de que a expedição da certidão de crédito, ainda que em valor parcial, implicaria na aceitação e reconhecimento irrevogável e irretratável do total do valor do saldo de quotas, atualizado até setembro de 2007, na forma do Decreto no 768, de 26 de setembro de 2007, que regulamenta a matéria. Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0025030-82.2010.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22/9/2015).

Logo, são duas as hipóteses possíveis à disposição da apelante, no caso da realização de transação extrajudicial de direito reconhecido judicialmente: propor ação própria na forma do artigo 849 do Código Civil (erro essencial, dolo ou coação), para revigoramento do título executivo judicial primevo ou, a execução do termo de acordo (novo negócio jurídico), quando descumprido por uma das partes.
Ou seja, inexiste anulação reconhecida por sentença da transação extrajudicial pela apelante realizada, assim, não há como se executar a sentença sobre a qual realizou o acordo extrajudicial, de modo que o presente título extrajudicial objeto da execução originária é nulo.
Em conclusão, a sentença está em consonância com os ditames legais, o entendimento dos Tribunais Superiores, e do Tribunal, não havendo razão para qualquer alteração ou modificação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que declarou a nulidade do título executivo extrajudicial no 10.1.099-178-4.
Por se tratar de sentença proferida na vigência do Código de Processo Civil revogado (27/3/2015, fls. 143), deixo de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais recursais.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR